Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COAÇÃO. AMEAÇA OU TEMOR. INEXISTÊNCIA. PRESSÃO SOCIAL. SIMULAÇÃO. AUSENTE. MOTIVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVANTE. CRÉDITO PAGO. TÍTULO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que foram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do recorrente em alcançar a reforma da sentença.
2. As embargantes alegam a existência de “pressão”, por parte dos exequentes, para a celebração do negócio, o que, não só não restou evidenciado, como, por si só, não implica ameaça ou temor capaz de viciar o consentimento da parte nos termos da coação do art. 151 do Código Civil.
3. O questionamento sobre os motivos que levaram o contrato de mútuo a ser celebrado não afasta o fato incontroverso de que o crédito foi devidamente pago às executadas, tampouco implica negócio jurídico simulado, que consiste em uma declaração enganosa de vontade, um conluio entre as partes para a celebração de um negócio jurídico que objetiva resultado jurídico diverso do esperado, sobre o qual não há nenhum indício nos autos.
4. Inconteste a existência do débito e isenta de máculas a sua origem, inexistindo nenhum vício no contrato de mútuo apto a anular o negócio jurídico, devem ser rejeitados os embargos à execução, pois resta hígido o título executivo objeto da lide.
5. Apelação conhecida e desprovida.